Tribunal: TJDFT
Processo: 0704988-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704988-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: WESLLIANE MARIA RORIZ NEULS RECORRIDO: JOSE MARIA DA CUNHA D E S P A C H O Digam as partes sobre o retorno dos autos, com trânsito em julgado, requerendo os que lhes parecer de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. Com manifestação, façam conclusão. Sem resposta, arquivem os autos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator